Tribunal: TCU
Processo: 023.283/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antônio Carlos Falcão, ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 18.505/2021  1a Câmara, mediante o qual o TCU considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Antônio Carlos Falcão, ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 18505/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual o TCU considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.